Tribunal: TJBA
Processo: 0070085-47.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0070085-47.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MARIA ANITA VALVERDE RIBEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. AFASTAMENTO DE NORMA ESTADUAL SEM VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que lhe fora parcialmente desfavorável. Decisão monocrática deu provimento ao recurso da parte autora, patrocinada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, para condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da causa. AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DA BAHIA, sob o argumento de que a condenação viola a legislação estadual e a cláusula de reserva de plenário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual; (ii) saber se houve ofensa à cláusula de reserva de plenário pela decisão monocrática que afastou a aplicação de norma estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A tese firmada pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral autoriza a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando esta atua contra o ente que a integra. 6. O valor recebido a título de honorários deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da Instituição, vedado seu rateio entre os membros. 7. A decisão agravada não declarou a inconstitucionalidade das normas estaduais, mas apenas afastou sua aplicação com base na superveniência da norma geral federal (art. 4º, XXI, da LC n.º 80/1994), em consonância com a competência concorrente prevista no art. 24, XIII e §§, da Constituição Federal. 8. Não se aplica a cláusula de reserva de plenário, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 856 da repercussão geral, quando a decisão se baseia em precedente vinculante ou súmula dominante. 9. A Defensoria Pública goza de autonomia funcional, administrativa e financeira, não se equiparando a órgãos subordinados ao Executivo, sendo inaplicável a vedação contida na legislação estadual. 10. A decisão agravada está em conformidade com o texto constitucional e a jurisprudência consolidada do STF, não se evidenciando qualquer vício. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "É devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, inclusive quando esta atua em face do próprio ente federado, conforme fixado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral. O afastamento da legislação estadual que dispõe em sentido contrário não configura ofensa à cláusula de reserva de plenário quando fundado em precedente vinculante." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 24, XIII e §4º; art. 97. Código de Processo Civil, arts. 85, §§3º, 4º, III, e §11; arts. 154 e 244. Lei Complementar Federal n.º 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da repercussão geral. STF, Tema 856 da repercussão geral. STF, ADI 3.965; ADI 5.296; ADPF 307. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº 0070085-47.2010.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .